Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737054-52.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA EUSTAQUIA BARBOSA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O MARIA EUSTAQUIA BARBOSA requereu o adiamento do julgamento designado para o dia 15/03/2023 (fl. 1 ID 44023490) sob os argumentos de que sua advogada reside no exterior, a outra advogada estará em viagem de férias e a "advogada parceira" tem sustentação oral marcada para o mesmo dia no Superior Tribunal de Justiça. Esses fundamentos, todavia, não autorizam o adiamento requerido. Primeiro, porque não é admissível sustentação oral em embargos declaratórios. Note-se que a Embargante requereu a retirada dos embargos de declaração da pauta virtual para a realização de sustentação oral (ID 42741977), o que, no entanto, não é processualmente admissível. Segundo, porque viagens e compromissos pessoais não constituem força maior hábil a respaldar o adiamento de julgamento de recurso. Terceiro, porque os fatos invocados sequer foram devidamente comprovados, seja o agendamento dos compromissos antes do requerimento de retirada do processo da pauta virtual, seja a marcação prévia de sustentação oral por uma das advogadas. Isto posto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para 15/03/2023. Publique-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator